Tribunal: TJES
Processo: 5003172-31.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003172-31.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAYALLA RYCKELLY SILVA OLIVEIRA CARDEAL
RECORRIDO: PRG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003172-31.2022.8.08.0021

RECORRENTE: RHAYALLA RYCKELLY SILVA OLIVEIRA CARDEAL

RECORRIDO: PRG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. REVELIA. INEXISTÊNCIA EFEITOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]
”
.
(3)
RECURSO AUTORA
RHAYALLA RYCKELLY SILVA OLIVEIRA CARDEAL
.

AUSÊNCIA DO DEMANDADO A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS IMPLICA EM REVELIA, DEVENDO SEREM APLICADOS OS EFEITOS MATERIAIS DO INSTITUTO, PARA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL E CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
LIMITA-SE A CAUSA DE PEDIR RECURSAL A APLICAÇÃO AO OU NÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AO PRESENTE CASO. NA ORIGEM A DOUTA MAGISTRADA SENTENCIANTE OBSERVOU QUE: “
A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em virtude da incidência dos efeitos da revelia, não é absoluta; razão pela qual o conjunto probatório se submete ao princípio do livre convencimento do Juízo. [...] Quando se alega o descumprimento contratual, ainda que invertido o onus probandi, razoável exigir-se da demandante a demonstração do fato constitutivo do direito que alega, em respeito à regra geral contida no art. 373, I, do Código de Processo Civil. In casu, a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos narrados na inicial, motivo pelo qual correta a decisão do juízo a quo ao recusar a inversão do ônus probatório simplesmente como ferramenta a suprir a anemia probatória evidenciada no processo. Com efeito, infere-se da peça inaugural que o principal argumento da requerente está circunscrito à tese de que o requerido descumpriu o "contrato para o tratamento ortodôntico", ter lhe cobrado pelos meses que não usufruiu do serviço e por ter negado atendimento à autora quando retornou ao Município de Guarapari. De acordo com o avençado, firmado em 08 de fevereiro de 2021, o tratamento foi orçado em R$ 3.960,00, ou dividido em 36 parcelas, na forma do contrato de ID 14248455. Diante da mudança de domicílio, incontroverso que a autora suspendeu os pagamentos e não mais compareceu às consultas. Na espécie, não há elementos contundentes que demonstrem a verossimilhança dos fatos narrados na inicial; pelo contrário, verifica-se que o tratamento estava sendo executado na forma proposta e acordada, tanto é que a autora estava pagando mensalmente o que fora acordado entre as partes.
[...]”. ENTENDO CORRETA A PONDERAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE O ARTIGO 345, INCISO IV DO CPC É EXPRESSO EM DIZER QUE NÃO SE APLICAM OS EFEITOS DA REVELIA QUANDO “
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
”
. OUTROSSIM, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS SÃO INVEROSSÍMEIS, COM O QUE NÃO HÁ RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO SENTENCIAL, QUE DEVE SER MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE RECORRENTE.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)